Tribunal: TJES
Processo: 5009566-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Perda de Eficácia; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar; Provas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009566-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO ALVES FERNANDES
AGRAVADO: PRESENTACO SEMI JOIAS LTDA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMAGENS EM PODER DE TERCEIRO.
PODERES INSTRUTÓRIOS DO JULGADOR. DEVER DO TERCEIRO ESTRANHO A LIDE DE COLABORAR COM A ATIVIDADE JUDICIAL NA BUSCA DA VERDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DEMOSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

1
.
O agravante ajuizou a ação de indenização por danos morais originária sob o argumento de ter sido injustamente acusado de furto de anel pela atendente da loja (quiosque) agravada, que fica localizada no corredor de Shopping.

2.
Com efeito, dada a possiblidade das imagens serem deletadas, o que fatalmente prejudicará a comprovação se, de fato, houve ou não abuso na abordagem do agravante pela atendente da agravada, faz-se necessária a concessão da liminar requerida.

3.

Ademais, seja por força dos poderes instrutórios do julgador, consagrado no art. 370 do CPC, seja em razão do dever do terceiro estranho a lide de colaborar com a atividade judicial na busca da verdade,
ex vi
dos arts. 378 e 380, inc. II, do aludido Codex, plenamente viável a requisição das filmagens.

4.

Decerto,
o processo contemporâneo, calcado nos princípios da
instrumentalidade das formas
e da efetividade,
de
ve evitar o
formalismo
exacerbado e o rigor desmesurado, prestigiando-se, com isso, a efetiva prestação jurisdicional.

5.

Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009566-20.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

FERNANDO ALVES FERNANDES

AGRAVADO:

PRESENTAÇO SEMI JOIAS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO ALVES FERNANDES
,
haja vista estar inconformado com a decisão (ID 3443406, p. 02-03) que, nos autos da “
ação de indenização por danos morais / pedido de concessão de tutela de urgência - requisição e exibição do videomonitoramento interno
” por ele proposta em desfavor de
PRESENT
AÇO SEMI JOIAS LTDA
, indeferiu a liminar pleiteada – fornecimento das filmagens internas do corredor do Shopping Moxuara, localizado em Cariacica, neste Estado.

Em seu articulado recursal (ID 3443404, p. 01-14), pretende o agravante a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: (i) s
ofreu danos devido ter sido acusado de furto de anel, possuindo no local o sistema interno de videomonitoramento com câmeras internas que captaram as imagens dos fatos alegados na petição inicial da ação de origem; (ii) o S
hopping Moxuara poderá apagar as imagens a qualquer momento, havendo
fundado receio de que venha se tornar impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação, e; (iii) a
ssim, resta demonstrada a urgência e necessidade da diligência na requisição das filmagens.

Pois bem. Conforme se pode observar, o agravante ajuizou a ação de indenização por danos morais originária sob o argumento de ter sido injustamente acusado de furto de anel pela atendente da loja (quiosque) agravada, que fica localizada no corredor do Shopping Moxuara (ID 3443406, p. 05-13 e 24).

Com o intuito de provar o acontecido, requereu fosse requisitado ao Shopping Moxuara as filmagens do incidente, nos seguintes termos (ID 3443406, p. 12):

Requer de plano, a concessão da tutela antecipada,
inaudita altera pars
, para solicitar/requisitar ao Shopping Moxuara / local este onde se encontra a loja quiosque da empresa requerida como antecipação de provas: fornecer as filmagens do videomonitoramento interno corredor que fica o estabelecimento no segundo piso do shopping Moxuara em frente a loja MINI KILO e próximo a loja C&A do dia 31/08/222 entre 18:30 horas até 20 hora do dia dos fatos, pois as mídias e imagens estão na eminências de serem descartadas ou apagadas dos arquivos da empresa requerida se algo não for feito, adotando-se como medida coativa multa diária pelo descumprimento mais as medidas que Vossa Excelência entender necessárias, nos termos da lei.

A julgadora
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, fundamentando o seguinte (ID 3443406, p. 02-03):

É cediço que, para a concessão da tutela de urgência reclamada, faz-se necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Com efeito, para o deferimento da tutela antecipada pleiteada é necessária a demonstração da ocorrência dos pressupostos relativos ao
fumus boni iuris
e ao
periculum in mora,
hábil a imbuir no espírito do magistrado, ainda que em uma cognição sumária, convencimento no sentido de que a realidade fática pode ser exatamente como a descreve o autor.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que o autor pugna pelo fornecimento das filmagens internas do corredor do SHOPPING MOXUARA, localizado em Cariacica/ES, em que a loja da parte requerida, denominada Present Aço, está localizada, em razão de ter sido supostamente acusado do crime de furto por uma atendente da referida loja.

Observo, contudo, que o pedido liminar pleiteado foi direcionado a terceiro que não possui relação com a presente demanda, vez que a ação indenizatória em questão foi ajuizada tão somente em face de PRESENT AÇO SEMI JOIAS LTDA e o pedido requerido liminarmente é direcionado ao SHOPPING MOXUARA.

Nesse sentido, importante observar o disposto no art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, que dispõe que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Dessa forma, é necessário uma ordem judicial para fins de investigação criminal ou instrução processual penal para o rompimento da inviolabilidade do sigilo das filmagens, não havendo previsão legal para a instrução processual civil, como verificado no caso
in tela
.

Logo, considerando a ausência de autorização legal, a pretensão autoral pretendida em tutela de urgência não merece prosperar.

Ante o exposto,
INDEFIRO a liminar pleiteada
.

A despeito do refinado tirocínio da julgadora
a quo
, a decisão objurgada deve ser revista, restando verificado, conforme se preconiza da leitura do art. 300 do CPC, a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, dada a possiblidade das imagens serem deletadas, o que fatalmente prejudicará a comprovação se, de fato, houve ou não abuso na abordagem do agravante pela atendente da agravada, faz-se necessária a concessão da liminar requerida.

Ademais, seja por força dos poderes instrutórios do julgador, consagrado no art. 370 do CPC, seja em razão do dever do terceiro estranho a lide de colaborar com a atividade judicial na busca da verdade,
ex vi
dos arts. 378 e 380, inc. II, do aludido Codex, enxergo plenamente viável a requisição das filmagens.

A propósito, inclusive, são as lições de Daniel Amorim Assumpção Neves, ao comentar o art. 396 do CPC:

O juiz de ofício pode determinar a terceiros a exibição de documento ou coisa. Quando dirigida à parte do processo, o poder do juiz se fundamenta nos chamados “poderes instrutórios”, consagrado no art. 370, caput, do Novo CPC.
Quando dirigida a terceiro, além dos “poderes instrutórios”, aplica-se o dever do terceiro de colaborar com a atividade judicial na busca da verdade, conforme previsto nos arts. 378 e 380, II, do Novo CPC.
Não há ofensa ao princípio da inércia da jurisdição, porque o juiz não instaurará um processo incidental, apenas determinará, incidentalmente, a exibição de coisa ou documentos. (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Edt. Jus Podivm, 2016. p. 696-697).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Ação de indenização por dano moral. Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido.
TUTELA PROVISÓRIA. Exibição das imagens de segurança que se encontram em poder do Shopping, relativas ao dia e local dos fatos. Medida que visa comprovar a existência ou não de abuso na conduta do segurança para com a cliente do estabelecimento comercial. Existências dos requisitos do art. 300 do CPC que justifica a concessão da tutela provisória requerida pela autora. Decisão reformada, nesse tópico.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2209614-21.2017.8.26.0000; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 2ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2017; Data de Registro: 11/12/2017).

Decerto,
o processo contemporâneo, calcado nos princípios da
instrumentalidade das formas
e da efetividade,
de
ve evitar o
formalismo
exacerbado e o rigor desmesurado, prestigiando-se, com isso, a efetiva prestação jurisdicional.

Assim, verificada a probabilidade do direito alegado pelo agravante e do risco decorrente das imagens serem deletadas, restam demonstrados os requisitos para a antecipação da tutela recursal.

Do exposto, por serem despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de determinar que o julgador
a quo
oficie ao Shopping Moxuara, localizado em Cariacica, neste Estado, para que encaminhe as filmagens do videomonitoramento interno corredor onde se encontra a loja quiosque agravada, notadamente do dia 31/08/222, entre 18h30min até 20h.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.